Tribunal: TJPA
Processo: 0803414-35.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803414-35.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BRASIL NOVO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Brasil Novo contra decisão interlocutória do Juízo da Vara Única da Comarca de Brasil Novo, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que concedeu tutela de urgência determinando ao Município agravante e ao Estado do Pará o fornecimento solidário de uma cadeira de rodas tipo “confort” ao Sr. Amilton de Jesus Vieira, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que impôs, de forma solidária, ao Município e ao Estado o dever de fornecer cadeira de rodas motorizada a paciente com deficiência física, diante do direito fundamental à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde é de responsabilidade solidária de todos os entes federativos, conforme prevê o art. 196 da CF/1988 e jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no RE 855.178 (Tema 793), reconhece que o dever de prestar serviços de saúde é comum à União, aos Estados e aos Municípios, sendo legítima a responsabilização solidária.

5.

A decisão de primeiro grau está amparada em provas que evidenciam a necessidade do insumo e a hipossuficiência do beneficiário, justificando a concessão da tutela de urgência.

6.

O fornecimento de cadeira de rodas motorizada é compatível com as diretrizes do SUS, estando incluído na tabela de OPMs por força da Portaria nº 1.272/2013 do Ministério da Saúde.

7.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores afirma que a reserva do possível não pode ser oposta ao cumprimento do direito à saúde, especialmente em casos de urgência e vulnerabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O fornecimento de equipamentos de saúde, como cadeira de rodas motorizada, é obrigação solidária da União, dos Estados e dos Municípios, sendo legítima a imposição judicial conjunta a quaisquer desses entes.

2.

A concessão de tutela de urgência para fornecimento de insumo médico é cabível quando demonstradas a necessidade do item, a hipossuficiência do beneficiário e o risco de agravamento do quadro de saúde.

3.

O direito à saúde, por sua natureza fundamental, prevalece sobre alegações de repartição administrativa de competências ou limitações orçamentárias dos entes públicos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II; 196 e 197. Lei nº 8.437/1992, art. 1º. Portaria MS nº 1.272/2013.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015. STJ, REsp 1655043/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.06.2017; STJ, AgRg no REsp 1584691/PI, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 25.10.2016. TJ-MG, AI 0327561-83.2023.8.13.0000, Rel. Desa. Maria Inês Souza, j. 05.12.2023. TJ-CE, AC 0050828-65.2014.8.06.0034, Rel. Des. Fernando Luiz Ximenes Rocha, j. 08.05.2023. TJ-SP, AC 1012697-02.2019.8.26.0477, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, j. 09.06.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e
,
no mérito, negar
-lhe provimento, tudo nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de 18 a 25 de agosto
de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo
Município de Brasil Novo
em face da
decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Brasil Novo nos autos da
Ação Civil Pública
(Proc. nº 0800128-30.2025.8.14.0071)

ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
em desfavor do ora agravante e do Estado do Pará
.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou o presente recurso:

“(...)

Diante do exposto, presente os requisitos legais, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e determino ao MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO e o ESTADO DO PARÁ, solidariamente que providenciem A CADEIRA DE RODAS ADAPTADAS GRATUITAMENTE devendo adotar todas as providências que se fizerem necessárias para o cumprimento desta decisão no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite R$20.000,00 (vinte mil reais).

(...)”

Nas razões recursais (Num. 25058744 - Pág. 1/20), o patrono do agravante narrou que, na origem, se trata de uma
Ação Civil Pública

ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
em favor de Amilton de Jesus Vieira, objetivando o fornecimento de uma cadeira de rodas tipo “confort”.

Salientou que, após a distribuição da ação, a autoridade de 1º grau proferiu a decisão ora agravada.

Arguiu
que a decisão agravada contraria o que preceitua o art. 1º da Lei nº 8.437/1992.

Sustentou que o agravante não se pode dar ao luxo de começar a pagar as contas do Estado do Pará esperando que, um dia, ser ressarcido pelo ente estadual.

Aduziu que a jurisprudência pátria já pacificou que a responsabilidade de se conceder tratamento de alto custo é do Estado, pois reúne melhores condições estruturais e financeiras.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau.

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e através da decisão de ID 25293872 - Pág. 1
/3
, indeferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste Egrégio Tribunal (Num. 26618451 - Pág. 1
)
.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Num. 26691248 - Pág. 1/8)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

MÉRITO

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida
pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Brasil Novo, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará em desfavor do Município de Brasil Novo e do Estado do Pará, deferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo Parquet, determinando que os requeridos solidariamente fornecessem uma
cadeira de rodas tipo “confort” ao Sr. Amilton de Jesus Vieira.

Saliento, inicialmente, que
que
as questões relacionadas a saúde são de responsabilidade do Estado em seu sentido global, amplo e irrestrito, abrangendo todos os Entes Federados, como a União,
os Estados, os
Municípios e o Distrito Federal. Por conseguinte, não há que existir divisão de atribuições quando o assunto está relacionado a um dever do Estado,
lato sensu
, garantido pela própria Constituição Federal, conforme se verifica no artigo 196, que assim prevê:

“Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.”

Como bem assevera o colendo Supremo Tribunal Federal, o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em omissão.

Nesse sentido, no RE 855.178 (Tema 793), o Pretório Excelso reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, reafirmando sua jurisprudência, senão vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)”

Por conseguinte,
o direito à saúde, em razão de sua natureza fundamental e indisponível, se sobrepõe a qualquer tipo de regulamentação ou burocracia a inviabilizar o seu pleno exercício, motivo pelo qual, não pode o ente público se eximir do cumprimento de seu dever.

No caso dos autos, compulsando a documentação constante na ação ajuizada perante a autoridade de 1º grau
,
verifiquei que existem documentos que comprovam que o Sr.
Amilton de Jesus Vieira, de 63(sessenta e três) anos de idade, é portador de paraplegia há 11 (onze) anos
e que necessitava de uma cadeira de rodas

motorizadas (elétrica) do tipo “confort” devido sua alta estatura, objetivando sua locomoção.

Evidente, portanto, a existência de prova inequívoca do alegado na inicial, bem como mostra-se desnecessário discutir sobre os riscos que a demora na análise do pedido de fornecimento da referida cadeira de rodas

poderia gerar ao agravamento do estado de sua saúde do Sr.
Amilton de Jesus Vieira
, motivo pelo qual, a decisão recorrida não merece reparos.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR - ENTE MUNICIPAL - FORNECIMENTO DE NOVA CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA - URGÊNCIA E INDISPENSABILIDADE DO INSUMO - PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - RISCO INVERSO - REQUISITOS PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão de liminar em mandado de segurança, necessária a comprovação da relevância do fundamento em que se assenta o pedido inicial, e da possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante.
2. A saúde e a assistência pública são de competência administrativa compartilhada entre os entes da federação, isto é, de atribuição comum da União, dos Estados e dos Municípios (artigo 23, II, da CF), enquanto "dever do Estado", entenda-se, da Administração Pública federal, estadual e municipal, em molde solidário. 3. Configurada a urgência e imprescindibilidade do fornecimento de nova cadeira de roda motorizada para fins de preservação da saúde do paciente, pessoa com deficiência, deve ser mantida a obrigação de fornecimento do insumo. 4. Presentes os pressupostos, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu o pedido liminar em mandado de segurança. Recurso não provido.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 0327561-83.2023 .8.13.0000, Relator.: Des.(a) Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 05/12/2023, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/12/2023)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. NECESSIDADE DE CADEIRA DE RODAS. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O cerne do recurso consiste em verificar o direito da apelada de obter o fornecimento da cadeira de rodas com as especificações descritas na inicial, haja vista ser portadora de deficiência física desde os nove meses de idade. 2. A Constituição Federal (arts. 5º, 6º, 196 e 197) contempla o valor saúde como direito fundamental e como tal, consoante a moderna diretriz da interpretação constitucional, este é gravado pela eficácia imediata, devendo ser observado solidariamente pela Administração Pública em qualquer das esferas e dos poderes. 3. O fornecimento de cadeira de rodas foi incluído na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único de Saúde - SUS, por meio da Portaria nº 1.272/2013 do Ministério da Saúde. 4. In casu, restou demonstrado que a apelada necessita de cadeira de rodas com as especificações descritas na exordial, a fim de minorar o sofrimento decorrente da deficiência apresentada. Ademais, é evidente sua hipossuficiência econômica, verificando-se a carência do auxílio do poder público. Desse modo, deve ser mantida a sentença que determinou o fornecimento do insumo conforme a recomendação médica. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
(TJ-CE - Apelação Cível: 0050828-65 .2014.8.06.0034, Relator.: FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA, Data de Julgamento: 08/05/2023, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 08/05/2023)

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA –
Pretensão inicial do Ministério Público voltada ao fornecimento cadeira de rodas motorizada em favor de paciente portadora de deficiência física, com diagnóstico de paralisia cerebral - Possibilidade - Dever do Poder Público de fornecer medicamentos, insumos e tratamentos àqueles que necessitam e se encontram em situação de vulnerabilidade econômica (art. 196, da CF/88)– Princípio da reserva do possível inoponível em relação ao direito à vida e à saúde – Necessidade e eficácia do tratamento demonstradas – Perícia médica realizada nos autos que demonstra a necessidade do insumo pleiteado, sendo ainda indiscutível a incapacidade financeira da beneficiária de custear o tratamento às suas custas – Sentença de procedência mantida - Recursos, oficial e voluntário, desprovidos.
(TJ-SP - AC: 10126970220198260477 SP 1012697-02.2019 .8.26.0477, Relator.: Paulo Barcellos Gatti, Data de Julgamento: 09/06/2022, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/06/2022)”

Ademais, se percebe que, não obstante o sistema público de saúde ter o dever de fornecer a todos os cidadãos, de forma igualitária, medicamentos, tratamentos e procedimentos médicos, nem todas as pessoas necessitam, da mesma forma, dos serviços e produtos que lhes são disponibilizados.

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata, apenas, de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes. Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. DIREITO À
SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E DE TRATAMENTO MÉDICO. MANIFESTA NECESSIDADE.
OBRIGAÇÃO
SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO
PODER PÚBLICO
.

OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA.

DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.

SÚMULA

282/STF.

REEXAME

DO

CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
6.

O STJ possui jurisprudência firme e

consolidada

de

que a responsabilidade

em

matéria

de

saúde,

aqui

traduzida

pela distribuição

gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é

dever

do

Estado,

no

qual

são compreendidos aí todos os entes federativos:

"o

funcionamento do Sistema Único de
Saúde
(SUS) é de responsabilidade

solidária

da União,
Estados
-membros e Municípios, de

modo

que

qualquer

dessas entidades têm legitimidade ad causam para

figurar

no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros" (REsp

771.537/RJ,

Rel.

Min.

Eliana Calmon,

Segunda

Turma,

DJ3.10.2005).
1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8. Omissis.

(REsp 1655043/RJ; Rel. Ministro Herman Benjamin; Segunda Turma; j. em 13/06/2017; DJe 30/06/2017)

ADMINISTRATIVO E

PROCESSUAL

CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO À
SAÚDE
. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO
ESTADO
DO PIAUÍ. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INCABÍVEL, NO CASO, O INSTITUTO DE INTERVENÇÃO DE

TERCEIROS DENOMINADO CHAMAMENTO AO PROCESSO. AGRAVO DO
ESTADO
DO PIAUÍ DESPROVIDO.
3. De acordo com a jurisprudência firmada por esta Corte Superior, o funcionamento do

Sistema

Único

de

Saúde

é

de responsabilidade solidária

da

União,

dos

Estados

e

dos

Municípios, de modo que qualquer

um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo

passivo

de

demanda

que

objetiva

a

garantia

do

acesso a medicamentos para tratamento de problema de
saúde
. 4.

Se

tanto

a

União,

como

os

Estados

e

os Municípios podem, isoladamente, figurar

no

polo

passivo

do litígio, não dispondo, inclusive,

de

direito

de

regresso

contra os demais, bem como da faculdade

de

se

utilizar

a

figura

do

chamamento

ao processo, caracterizada

está

a

situação de que qualquer um deles pode ser o responsável

pelo cumprimento da
obrigação,
cabendo à parte escolher contra quem deseja litigar.
1, 2, 5, 6, 7 e 8. Omissis. (AgRg no REsp 1584691/PI; Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho; Primeira Turma, j. em 25/10/2016; DJe 11/11/2016)”

Portanto, inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que esta se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo
a quo.

É como voto.

Belém,
18
de
agosto
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 26/08/2025